Tribunal: TJSP
Processo: 1131674-17.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1131674-17.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALTAMIRO PEREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131674-17.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 23252
2/4
VOTO No 23252
Embargante(s): Altamiro Pereira de Melo
Embargado(s): Banco CSF S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/10a Vara Civel
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, não conheceu do recurso de apelação
interposto pela parte autora, porque intempestivo. Irresignação
da parte apelante. Descabimento. Oposição além do quinquídio
fixado pelo art. 1.023, CPC. Intempestividade configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte apelante ao V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu
do recurso de apelação, porque intempestivo.
A parte autora, ora embargante, sustenta, em
síntese, que o V. Acórdão de fls.638/641 foi omisso e obscuro, posto que
essa C. Câmara não apreciou a tese de prescrição do débito negativado.
É o relatório.
A irresignação da parte apelante, ora
embargante, não merece ser conhecida, posto que ausente requisito
extrínseco de admissibilidade do recurso, in casu a tempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131674-17.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 23252
3/4
De acordo com o artigo 1.023 do Código de
Processo Civil, caput, os embargos de declaração devem ser opostos no
prazo de cinco dias.
Na hipótese dos autos, o V. Acórdão que deu
ensejo à insurgência em tela foi disponibilizado no DJE em 03/11/2020
(terça-feira), considerando-se publicado, portanto, em 04/11/2020 (quarta-
feira), conforme fls.642, motivo pelo qual o prazo de cinco dias teve início
em 05/11/2020 (quinta-feira).
Desse modo, o exaurimento do prazo
ocorreu em 11/11/2020, quarta-feira, treze dias antes da interposição do
presente recurso, protocolado apenas em 24/11/2020, configurando-se,
pois, intempestivo.
Reconhecida
a
intempestividade
dos
embargos de declaração, o recurso, assim, não comporta conhecimento.
Assim já entendeu este E. Tribunal de
Justiça em situações semelhantes:
1013734-85.2016.8.26.0019
Classe/Assunto: Embargos de Declaração / Bancários
Relator(a): Correia Lima
Comarca: Americana
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/11/2018
Data de publicação: 15/11/2018
Data de registro: 15/11/2018
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação
monitória Indeferimento do pedido de diferimento de
custas para o final do processo
Interposição a
destempo Intempestividade Artigo 1.023 do CPC
Recurso não conhecido.
1011728-56.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Embargos de Declaração / Indenização
por Dano Moral
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1131674-17.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 23252
4/4
Data do julgamento: 25/09/2018
Data de publicação: 26/09/2018
Data de registro: 26/09/2018
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não
observância do prazo legal para oposição do pedido
declaratório Aplicação do art. 1.023, do Código de
Processo Civil/2015
Intempestividade declarada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ademais, as razões recursais não guardam
pertinência com a fundamentação do V. Acórdão embargado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator